Tribunal: TJSP
Processo: 1123224-90.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Cerceamento de defesa afastado. Nexo de causalidade devidamente delineado. Dever de indenizar caracterizado. "Quantum" indenizatório que, em vista das circunstâncias específicas dos autos, deve ser mantida em R$ 20.000,00. Sentença integralmente mantida. Recursos a que se nega provimento.